Tribunal: TJMT
Processo: 1018522-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018522-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0004-03 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. IRRELEVÂNCIA. DISCUSSÃO RESTRITA À VALIDADE DO LANÇAMENTO. BENEFÍCIO FISCAL RECONHECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E HOMOLOGADO EM TERMO DE ACORDO. LANÇAMENTO FUNDADO NA PREMISSA DE NULIDADE DO BENEFÍCIO. AÇÃO ANULATÓRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA, À PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E À COISA JULGADA. RISCO DE GRAVE DANO A EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário (NAI nº 383700000442020176), estimado em mais de vinte milhões de reais, até o julgamento final do recurso ou da ação anulatória em curso.

II. Questão em discussão
2. Verificar se deve ser mantida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fundada em alegada nulidade de benefício fiscal que havia sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado e homologado em Termo de Acordo.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de decadência, pois a controvérsia não envolve a tempestividade de mandado de segurança, mas a tutela recursal deferida em agravo de instrumento.
4. O lançamento fiscal, embora dotado de presunção de legitimidade (CTN, art. 142), não pode se sobrepor a decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito ao benefício fiscal.
5. A Administração Tributária não pode, por ato unilateral, antecipar o resultado de ação anulatória ainda pendente de julgamento, constituindo crédito tributário com base em premissa que ainda depende de decisão judicial.
6. A medida violaria os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da coisa julgada (CF/1988, art. 5º, XXXVI).
7. O perigo de dano é evidente, pois a cobrança imediata poderia inviabilizar o processo de recuperação judicial da empresa, frustrando o princípio da preservação da atividade econômica (Lei nº 11.101/2005, art. 47).
8. Não há risco de irreversibilidade da suspensão, já que, reconhecida ao final a validade do lançamento, o crédito poderá ser exigido integralmente, com acréscimos legais.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário.

Tese de julgamento:
“1. A Administração não pode, por ato unilateral, negar validade a benefício fiscal reconhecido em decisão judicial transitada em julgado e homologado em acordo, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.
2. O lançamento fiscal fundado na premissa de nulidade de benefício ainda discutido em ação anulatória carece de suporte jurídico até decisão definitiva do Poder Judiciário.
3. O risco de inviabilização da recuperação judicial da empresa justifica a suspensão temporária da exigibilidade, não havendo irreversibilidade da medida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, arts. 142, 161 e 167; Lei nº 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
CARF, Acórdão nº 3401-012.480, Rel. Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, j. 28/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1018522-07.2025.8.11.0000, que deferiu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante do NAI nº 383700000442020176, até o julgamento final do recurso ou até que sobrevenha decisão na ação anulatória que suspenda ou anule os efeitos do Termo de Acordo ou da sentença do Mandado de Segurança anterior.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, preliminarmente, a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, uma vez que o prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 teria sido ultrapassado.

No mérito, sustenta a legalidade do lançamento fiscal, argumentando que:

(i) o lançamento abrange fatos geradores ocorridos após a celebração do Termo de Acordo;

(ii) não há violação à coisa julgada, pois atos eivados de nulidade absoluta não se consolidam;

(iii) há indisponibilidade do crédito tributário e natureza vinculada do lançamento; e

(iv) os princípios da boa-fé e proteção da confiança não se aplicam a atos nulos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida ou,
sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1018522-07.2025.8.11.0000, que deferiu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante do NAI nº 383700000442020176, até o julgamento final do recurso ou até que sobrevenha decisão na ação anulatória que suspenda ou anule os efeitos do Termo de Acordo ou da sentença do Mandado de Segurança anterior.

Prefacialmente, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...] No caso em análise, observo que a questão central envolve a legitimidade do lançamento tributário (NAI nº 383700000442020176) realizado pelo Fisco Estadual, com base na suposta utilização irregular de benefício fiscal pela Agravante, quando ainda não houve decisão judicial que suspenda ou anule os efeitos do Termo de Acordo firmado entre as partes e homologado judicialmente. A probabilidade do direito está caracterizada pelo fato de que o lançamento tributário realizado pelo Fisco Estadual se fundamenta na premissa de "utilização indevida de benefício fiscal", quando a validade desse mesmo benefício ainda está sendo discutida em ação própria (Anulatória nº 0043193-03.2016.8.11.0041), sem qualquer decisão que tenha suspendido os efeitos do acordo ou da sentença homologatória anterior. De fato, enquanto não houver decisão judicial suspendendo ou anulando o Termo de Acordo ou a sentença do Mandado de Segurança que reconheceu o direito da Agravante ao benefício fiscal, parece-me indevida a constituição de crédito tributário com fundamento na invalidez desse benefício. Este procedimento viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, pois a Administração Tributária não pode, por ato próprio, negar validade a uma situação jurídica estabelecida por decisão judicial ainda em vigor. A exigência fiscal questionada se apoia em um cenário hipotético futuro, que pressupõe o êxito do Estado na ação anulatória ainda pendente de julgamento e sequer instruída, o que revela uma antecipação indevida dos efeitos de uma possível futura decisão judicial favorável ao Fisco. O perigo de dano, por sua vez, é manifesto, considerando que a manutenção da exigibilidade do crédito tributário em questão, estimado em mais de vinte milhões de reais, compromete gravemente a situação financeira da Agravante, que se encontra em processo de recuperação judicial. Embora a decisão agravada tenha garantido a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, a manutenção da exigibilidade do crédito poderá ensejar outras medidas de cobrança, incluindo eventual ajuizamento de execução fiscal, com potencial para comprometer o processo de soerguimento da empresa. A aparente contradição da decisão agravada, que reconhece a plausibilidade do direito e o perigo de dano ao ponto de afastar os efeitos do crédito tributário sobre a certidão fiscal, mas mantém sua exigibilidade, merece ser sanada. O próprio juízo de origem reconheceu que há desequilíbrio entre a presunção de legitimidade do ato fiscal e o impacto que ele causa na esfera jurídica da contribuinte. Ademais, não visualizo risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso ao final se conclua pela legalidade do lançamento tributário, o crédito poderá ser normalmente exigido, com todos os acréscimos legais. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante do NAI nº 383700000442020176 até o julgamento final deste recurso ou até que sobrevenha decisão na ação anulatória que suspenda ou anule os efeitos do Termo de Acordo ou da sentença do Mandado de Segurança anterior.”

Quanto à preliminar de decadência arguida pelo Estado de Mato Grosso, sem muitas elucubrações, não merece prosperar.

Isto porque, o debate não diz respeito a impetração tardia de Mandado de Segurança, mas sim à tutela recursal deferida em agravo de instrumento, cujo objeto é a exigibilidade do crédito tributário oriundo de lançamento fundado na suposta nulidade de benefício fiscal já reconhecido judicialmente. O tema central, portanto, não se refere ao prazo decadencial da Lei nº 12.016/2009, mas à eficácia de decisão judicial anterior e à segurança jurídica daí decorrente.
Preliminar rejeitada
.

Adentrando ao
meritum causae
deste recurso, a controvérsia posta neste agravo interno cinge-se a saber se deve ser mantida a decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento,
suspendeu a exigibilidade do crédito tributário lançado pelo Fisco Estadual (NAI nº 383700000442020176)
, até o julgamento final do recurso ou até que sobrevenha decisão judicial definitiva em ação anulatória conexa, proposta para discutir a validade do Termo de Acordo homologado judicialmente e da sentença anterior que reconheceu o direito ao benefício fiscal.

É inegável que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, o que se aplica, inclusive, aos lançamentos tributários (art. 142 do CTN). Todavia, tal presunção
não é absoluta
, cedendo diante de situações em que o próprio fundamento de validade do ato administrativo se mostra em conflito direto com decisão judicial transitada em julgado.

Conforme exposto na decisão agravada, a constituição do crédito tributário decorreu de suposta
utilização indevida de benefício fiscal
por parte da agravada. Ocorre que o referido benefício foi assegurado por decisão judicial transitada em julgado, decorrente de mandado de segurança, posteriormente objeto de acordo também homologado em juízo.

Assim, nesta quadra procuessual, até que haja decisão judicial que suspenda ou anule os efeitos desse acordo e da sentença anterior, não compete ao Fisco, por ato administrativo unilateral, negar validade a situação jurídica reconhecida judicialmente. Agindo assim, antecipa-se indevidamente o resultado de ação ainda pendente, em afronta aos princípios da
segurança jurídica, proteção da confiança e coisa julgada
.

Em outras palavras, enquanto não houver decisão judicial desconstituindo o título judicial que legitimou o benefício, o lançamento tributário carece de suporte fático-jurídico idôneo, configurando hipótese de violação à coisa julgada material (art. 5º, XXXVI, da CF).

O Estado argumenta que atos nulos não produzem efeitos e não se consolidam, razão pela qual não haveria violação à coisa julgada. Todavia, essa lógica não se sustenta.

A nulidade invocada pelo ente tributante
ainda está sob exame judicial
em ação própria (anulatória), de modo que não é dado à Administração, por ato unilateral, presumir a procedência de sua tese e, com base nisso, constituir crédito tributário antecipadamente.

A propósito:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração: 22/11/2017 a 05/03/2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. OBSTADOS OS ATOS DE COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão de decisão judicial favorável ao recorrente, impõe que seja proferida, em âmbito administrativo, mera decisão formal declaratória da definitividade da exigência discutida, estando obstados quaisquer atos tendentes à cobrança do crédito tributário
. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE Cabe à autoridade fiscal lançadora adotar as providências a fim de dar estrito cumprimento à decisão judicial transitada em julgado. (CARF 11128721062201876 3401-012 .480, Relator.: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/09/2023, Data de Publicação: 16/10/2023)

Tal conduta, ao que tudo indica, pode afrontar o princípio da
segurança jurídica
, que exige estabilidade das relações jurídicas até decisão judicial em contrário, e compromete a proteção da confiança legítima, pois não se pode exigir do contribuinte que suporte de imediato os efeitos de uma tese que sequer foi acolhida pelo Poder Judiciário.

O risco de dano irreparável igualmente se mostra evidente, já que, a possível cobrança imediata de crédito tributário de vulto contra empresa em processo de recuperação judicial
pode inviabilizar completamente o soerguimento econômico-financeiro da contribuinte
, frustrando o instituto da recuperação judicial (art. 47 da Lei nº 11.101/2005) e impactando negativamente trabalhadores, credores e a própria atividade econômica. Trata-se de situação em que a suspensão temporária da exigibilidade é a medida que melhor equilibra os interesses contrapostos, sem prejuízo ao Fisco, que poderá cobrar integralmente o crédito em caso de êxito da ação anulatória.

Outro ponto que reforça a manutenção da decisão é a ausência de irreversibilidade da tutela concedida. Caso ao final se conclua pela legalidade do lançamento, o crédito tributário poderá ser integralmente exigido, acrescido de juros e correção monetária, nos termos da legislação de regência (arts. 161 e 167 do CTN).

Portanto, não há risco de prejuízo irreparável ao Estado, mas há sério risco de inviabilização da atividade empresarial e do processo de recuperação se a exigibilidade não for suspensa.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025